Tribunal: TJDFT
Processo: 0701949-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701949-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. S. P. AGRAVADO: D. F. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pleito de destaque dos 3% de honorários adicionais previstos no contrato de honorários celebrado, que seriam provenientes da elaboração dos complexos cálculos contidos no autos originários e no auxílio contábil durante todo o feito. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator